Tribunal: TJSP
Processo: 1010312-89.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 39262

AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA (ART. 1.285 CC). Cerceamento de defesa, vício extra petita e impossibilidade jurídica do pedido. Prova pericial de engenharia civil, com vistoria in loco, que colheu elementos suficientes e satisfatórios para a análise do caso concreto, subsidiando adequadamente a formação do convencimento do magistrado. Ausência de confusão entre os institutos jurídicos

Ementa:
VOTO No 39262

AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA (ART. 1.285 CC). Cerceamento de defesa, vício extra petita e impossibilidade jurídica do pedido. Prova pericial de engenharia civil, com vistoria in loco, que colheu elementos suficientes e satisfatórios para a análise do caso concreto, subsidiando adequadamente a formação do convencimento do magistrado. Ausência de confusão entre os institutos jurídicos de "passagem forçada" e "servidão de passagem", além de irrelevante a menção a proteção possessória na sentença, eis que a posse é inerente à discussão em análise. Preliminares afastadas. MÉRITO. Prova pericial que corrobora a prova inicial feita pelo Apelado (fotografias e voo de drone) de que o seu imóvel se encontra encravado e que não há outras vias de acesso adequadas para se chegar da via pública ao imóvel do Apelado. Estrada rural existente na propriedade dos Apelantes há muito utilizado para acesso à propriedade do Apelado, sem impor qualquer desvalorização ou restrição significativa ao uso da propriedade pelos Apelantes. Conceito de imóvel encravado que não é absoluto e deve ser relativizado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial abalizado. Determinação de passagem forçada que deve ser mantida. Indenização. Inadmissibilidade no caso concreto. Pedido genérico e ausência de demonstração de qualquer repercussão econômica ou efetivo prejuízo pelo uso da via interna pelo Apelado, bem porque a referida estrada já era de utilização dos próprios Apelantes para acesso ao porto de areia existente na propriedade. Precedente. Fica ressalvado a rediscussão em juízo do direito à indenização em razão da alteração das circunstâncias fáticas. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.